Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-71.2015.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Lote de 400m2 com duas acessões separadas por um quintal. Procedência. Título aquisitivo consistente de compromisso de venda e compra do lote. Relação jurídica preexistente, a conferir à promissária compradora o direito de possuir o imóvel (ius possidendi). Rejeição da ação de usucapião conexa. Circunstâncias indicativas de posse dos réus a título de simples comodato verbal.

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Lote de 400m2 com duas acessões separadas por um quintal. Procedência. Título aquisitivo consistente de compromisso de venda e compra do lote. Relação jurídica preexistente, a conferir à promissária compradora o direito de possuir o imóvel (ius possidendi). Rejeição da ação de usucapião conexa. Circunstâncias indicativas de posse dos réus a título de simples comodato verbal. Posse dos réus injusta para fins petitórios. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000085-71.2015.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que são apelantes RICARDO
DA SILVA ANTONIO (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO DA SILVA ANTONIO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANA FLAVIA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e LUIZ FERNANDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentação oral do dr. Geldes Ronan Gonçalves.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000085-71.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.579 – GLF 2/9
Apelação no 1000085-71.2015.8.26.0283
Comarca:
ITIRAPINA
Juiz:
LEONARDO CHRISTIANO MELO
Apelantes: RICARDO DA SILVA ANTONIO E RODRIGO DA SILVA
ANTONIO
Apelados:
ANA FLAVIA DOS SANTOS E LUIZ FERNANDO DA SILVA
VOTO No 35.579
IMISSÃO NA POSSE. Lote de 400m2 com duas acessões
separadas por um quintal. Procedência. Título aquisitivo
consistente de compromisso de venda e compra do lote. Relação
jurídica preexistente, a conferir à promissária compradora o
direito de possuir o imóvel (ius possidendi). Rejeição da ação de
usucapião conexa. Circunstâncias indicativas de posse dos réus a
título de simples comodato verbal. Posse dos réus injusta para fins
petitórios. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
Sentença de fls. 105/109, que julgou parcialmente procedente a ação de
imissão de posse ajuizada por ANA FLÁVIA DOS SANTOS E LUIZ
FERNANDO DA SILVA em face de RICARDO DA SILVA ANTONIO E
RODRIGO DA SILVA ANTONIO, para: i) imiti-los na posse do imóvel objeto
do processo; e ii) condenar os réus aos encargos de sucumbência, com
honorários de 10% sobre o valor da causa.
Fê-lo o a r. Sentença, basicamente, porque os autores
demonstraram a aquisição do imóvel.
Destacou-se a improcedência da ação de usucapião e,
por consequência, o exercício de posse injusta pelos réus. Assim, não há
razão para que se mantenham na posse do imóvel, estando caracterizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000085-71.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.579 – GLF 3/9
esbulho possessório.
Rejeitou-se, por outro lado, o pedido de indenização de
perdas e danos, por ausência de prova de quem realmente pagou o IPTU e
consumo de água do lote. Também foi rejeitada a indenização de lucros
cessantes, pois os possuidores residiram no local gratuitamente, a título de
comodato.
Sustentam os apelantes que: i) são os proprietários do
imóvel, em virtude de usucapião; ii) a posse ad usucapionem por mais de
15 anos foi devidamente comprovada na ação de usucapião conexa, no
1000090-93.2015.8.26.0283; iii) está comprovado que utilizaram por longos
anos o imóvel para moradia.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam às
fls. 112/123, pedem o provimento dos recursos.
O apelo foi contrariado às fls. 112/123.
A apelada foi imitida na posse do imóvel (fls. 401/404 da
ação de usucapião).
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
De acordo com a petição inicial, em 05 de março de
2.001 ANA FLÁVIA DOS SANTOS E OUTRO adquiriram de EMIL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. o lote 13 da quadra 13 do
loteamento “Jardim Nova Itirapina”, com matrícula no 41.092 no CRI local
(fls. 13/14). Trata-se de terreno de 407,60 m2, em que estão construídas
três casas (fl. 132 da ação de usucapião), representadas graficamente no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000085-71.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.579 – GLF 4/9
plano cadastral da seguinte forma (fl. 279 da ação de usucapião):
Depois da aquisição, contudo, a compradora não se
imitiu imediatamente na posse e autorizou que seu tio, DANIEL DA SILVA
ANTONIO, ocupasse com sua esposa e os filhos RICARDO DA SILVA
ANTONIO E RODRIGO DA SILVA ANTÔNIO a acessão hachurada em
vermelho até seu falecimento.
O comodatário faleceu em 07 de maio de 2.015 (fl. 23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000085-71.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.579 – GLF 5/9
A partir desse fato, a proprietária procurou imitir-se na posse, mas os filhos
do falecido se recusaram a deixar o imóvel, sob alegação de que adquiram
o domínio de todo o lote por usucapião.
Diante do impasse, a adquirente ajuizou a ação de
reintegração de posse no 0003742-38.2015.8.26.0283, que foi julgada
improcedente (fls. 54/57).
Irresignada, a compradora propôs em 24 de agosto de
2.015 a presente ação de imissão na posse do bem, a que se seguiu, no
dia seguinte, a ação de usucapião no 1000090-93.2015.8.26.0283 dos
possuidores, em apenso.
Insurgem-se
os
possuidores
diretos
contra
o
acolhimento do pedido de imissão da adquirente e rejeição da ação de
usucapião.
São os fatos postos a julgamento.
2. Deve ser mantida a r. Sentença de improcedência.
A ação de imissão de posse, espécie de ação petitória,
com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário ou
adquirente sem posse, contra o possuidor sem propriedade.
A posse pode ser considerada sob dois ângulos
distintos: a) em si mesma, independentemente do fundamento ou título
jurídico; b) como uma das faculdades jurídicas que integram a propriedade,
ou outras relações jurídicas (Lafayette Rodrigues Pereira, Direito das
Cousas, Rio de Janeiro, 1.922, p.8).
A expressão jus possidendi significa, literalmente, direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000085-71.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.579 – GLF 6/9
à posse, ou direito de possuir. Na lição de Caio Mário da Silva Pereira, “é
a faculdade que tem uma pessoa, por ser já titular de uma situação jurídica,
de exercer a posse sobre determinada coisa” (Instituições de Direito Civil,
v. IV, 21a Edição, Forense, p. 19). É a posse vista como o conteúdo de
certos direitos (Antonio Hernandez Gil, La Posesion, p. 34).
Pressupõe o jus possidendi uma relação jurídica
preexistente, que confere ao titular o direito à posse. Ao contrário do que
afirmam alguns doutrinadores, não só o proprietário goza de tal situação,
mas também titulares de outros direitos reais, como o usufrutuário e o
credor pignoratício, ou mesmo titulares de direitos meramente pessoais,
como o locatário e o comodatário. Basta seja a posse o objeto da relação
jurídica, real ou pessoal.
O titular do jus possidendi, ao invocar o seu título, ou
relação jurídica preexistente (real ou pessoal) para assegurar o direito à
posse, instaura o chamado juízo petitório. Não se discute a posse em si
mesma considerada, mas a razão, ou causa, pela qual se deve possuir.
3. No caso concreto, é incontroversa a aquisição do
terreno inteiro, inclusive a acessão possuída pelos réus, por ANA FLÁVIA
DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO DA SILVA por compromisso de venda e
compra firmado com EMIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
em 05 de março de 2.001 (fls. 13/14).
Não há qualquer controvérsia sobre a quitação do
preço, nem a loteadora opõe obstáculo à imissão na posse, a que os
adquirentes já estavam autorizados desde a celebração do contrato
(cláusula 07, fl. 13).
A adquirente demonstrou também na ação conexa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000085-71.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.579 – GLF 7/9
usucapião que até recentemente residia na acessão da extremidade inferior
do terreno e que se comportava ostensivamente como dona. É o que
comprova a renegociação, junto à Municipalidade, do débito fiscal e
consumo de água referente ao terreno inteiro (fls. 270/278 em apenso),
bem como os depoimentos das testemunhas, uníssonas a respeito.
Por outro lado, os réus não demonstraram a prescrição
aquisitiva do terreno inteiro (como pretendem), ou ao menos da acessão
que ocupavam com sua família. A ação de usucapião no
1000090-2.015.8.26.0283 em apenso foi julgada improcedente, decisão
mantida nesta oportunidade, em julgamento conjunto, por ausência de
prova de animus domini.
As
provas
apresentadas
naquele
processo,
em
particular os depoimentos das testemunhas, indica a existência de simples
comodato em favor de DANIEL DA SILVA ANTONIO, genitor dos
apelantes, para que residisse ali com sua família. É significativo que no
boletim de ocorrência de esbulho lavrado contra a autora em 02 de junho
de 2.015, o réu RODRIGO DA SILVA ANTONIO tenha declarado que “não
sabe informar se a casa era realmente do seu pai” (fl. 50).
Nesse contexto, forçoso reconhecer que não há
obstáculo jurídico ao direito da autora de tomar posse também da acessão
em que residia anteriormente a família dos apelantes.
4. Não me impressiona o argumento dos réus, no
sentido de que venceram anterior ação de reintegração de posse.
A expressão posse injusta para efeito possessório (jus
possesisonis) do art. 1.200 do Código Civil tem significado de posse injusta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000085-71.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.579 – GLF 8/9
para efeito petitório (jus possidendi) do artigo 1.228 do Código Civil.
A parte final do art. 1.228 do Código Civil reserva a ação
reivindicatória (e as demais ações petitórias) para o proprietário reaver a
coisa “do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
Vale destacar que a expressão injustamente a possua,
para efeito petitório, é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um
título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de
coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios da
violência, clandestinidade e precariedade (art. 1.200 CC) e, ainda assim,
ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um
título para sua posse. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim
se a posse repugna ou não ao direito (CARVALHO SANTOS, Código
Interpretado, vol. 7/277; ORLANDO GOMES, Direitos Reais, p. 364;
PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. 14/17; WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, Curso de Direito Civil, vol. 3/95; SERPA LOPES, Curso,
vol. 6/499; CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições, vol. 4/82).
Essa a razão pela qual não há qualquer contradição
entre o julgamento de improcedência da primeira ação possessória e a
procedência desta ação petitória.
Os réus, diante da improcedência da ação de
usucapião, não têm uma causa jurídica para ocupar coisa que não lhes
pertence.
5. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se analise a
insurgência dos réus, inviável seu acolhimento.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000085-71.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.579 – GLF 9/9
11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pelos réus para 15% do valor
da causa, ressalvada a gratuidade.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator